Tribunal: TCU
Processo: 003.074/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Sheila Mara Cardoso de Almeida, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás que adote as seguintes providências: 9.3.1. suspenda os pagamentos realizados com base no ato ora impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato, livre da irregularidade ora apontada, em substituição ao ato de aposentadoria de Sheila Mara Cardoso de Almeida, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, na forma do artigo 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; e 9.4. dê ciência desta deliberação à interessada e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.